Tribunal: TJMT
Processo: 1030052-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030052-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (APELADO), JOVINO GOMES DE SOUZA - CPF: 691.719.391-72 (APELADO), JOE ORTIZ ARANTES registrado(a) civilmente como JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA - CPF: 691.719.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em ação declaratória cumulada com habilitação de crédito.

2. A autora alega ser proprietária de imóvel rural e sustenta nulidade de desapropriação, além de esbulho possessório, requerendo reconhecimento de domínio, reintegração de posse e, subsidiariamente, habilitação de crédito.

3. O juízo de origem reconheceu a existência de ações anteriores, com trânsito em julgado, nas quais se decidiu pela melhor posse em favor de terceiro, concluindo pela repetição da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente ação possui identidade com demandas anteriores já julgadas, caracterizando coisa julgada material; e (
ii
) saber se a alteração da natureza da ação, de possessória para declaratória/petitória, afasta a incidência da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verifica-se identidade de partes, causa de pedir e núcleo fático entre a presente demanda e as ações anteriormente julgadas, nas quais já se examinou a posse e os títulos dominiais relativos ao mesmo imóvel.

6. A controvérsia acerca da titularidade e da delimitação da área foi enfrentada nas ações pretéritas, com conclusão pela prevalência do título de terceiro e ausência de comprovação do domínio alegado pela autora.

7. A pretensão atual depende da rediscussão de fundamentos já analisados, inclusive quanto à validade dos títulos e à sobreposição de áreas, o que é vedado pela coisa julgada material.

8. A alteração da nomenclatura da ação não afasta a coisa julgada quando há identidade substancial da controvérsia e reiteração de fundamentos já decididos.

9. Nos termos dos
arts
. 502 e 508 do CPC, a decisão transitada em julgado impede a rediscussão de questões decididas e daquelas que poderiam ter sido alegadas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Configura coisa julgada material a repetição de demanda fundada nos mesmos fatos e fundamentos já decididos em ações anteriores, ainda que sob distinta qualificação jurídica. 2. A alteração da natureza da ação não afasta a coisa julgada quando a pretensão depende da rediscussão de matéria já definitivamente apreciada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, V, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por EULÁLIA RAMOS DE BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Habilitação de Crédito e pedido de Tutela de
Urgência
, ajuizada em face dos apelados, acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Na origem, a autora alegou ser proprietária, por herança, de área rural com 112 hectares e 5.000 m2, denominada “Espinheiro ou
Itamarac
a
”, sustentando que o imóvel teria sido indevidamente atingido por ação de desapropriação promovida pelo INCRA, sem sua citação, além de ter sofrido esbulho possessório. Requereu a declaração de validade de seu título dominial, a reintegração na posse e, subsidiariamente, a habilitação de crédito na ação expropriatória.

O Juízo de origem consignou a existência de ações anteriores (Reintegração de Posse n.o 0002911-36.1999.8.11.0002 e Oposição n.o 0020467-60.2013.8.11.0002) julgadas com reconhecimento da melhor posse em favor de Celso
Biancardini
Gomes da Silva, decisões transitadas em julgado, concluindo pela identidade substancial das demandas e pela ocorrência de coisa julgada.

Em suas razões, a apelante sustenta a inexistência de coisa julgada, ao argumento de que as ações anteriores possuíam natureza possessória, enquanto a presente demanda é declaratória/petitória, fundada no direito de propriedade, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido. Alega, ainda, nulidade absoluta da desapropriação por ausência de sua citação, violação ao devido processo legal, necessidade de análise da cadeia dominial e reitera pedido de tutela de urgência para reintegração de posse.

Em contrarrazões, o INTERMAT defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a autora repete pretensões já definitivamente afastadas em ações anteriores envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, configurando coisa julgada material, sendo irrelevante a alteração da nomenclatura da ação. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação de título dominial válido e a inviabilidade de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a presente “ação declaratória cumulada com habilitação de crédito” encontra óbice na coisa julgada formada a partir das ações anteriormente ajuizadas, notadamente a Ação de Reintegração de Posse no 0002911-36.1999.8.11.0002 e a Ação de Oposição no 0020467-60.2013.8.11.0002.

A presente ação foi ajuizada
pela apelante
em face do Espólio de Jovino Gomes de Souza, Celso
Biancardini
Gomes da Silva, INTERMAT e INCRA, afirma
ndo
ser proprietária, por herança, de área rural com aproximadamente 112 hectares, alegando a existência de sobreposição de matrículas e irregularidades na titulação atribuída a terceiros. Sustenta, ainda, ter sofrido esbulho possessório, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para resguardar tanto a posse quanto o domínio do imóvel.

Nesse contexto,
formula
pedido imediato de natureza mista, consistente na reintegração/manutenção de posse cumulada com pretensão declaratória, visando ao reconhecimento da validade de seu título dominial e à invalidação dos títulos atribuídos aos réus. Como pedido mediato, pretende, em última análise, o reconhecimento de seu direito sobre o imóvel, inclusive para fins de eventual habilitação em crédito decorrente de desapropriação.

Nesta demanda,
portanto,
a autora afirma simultaneamente posse e domínio, e busca a prevalência do seu título sobre os demais.

Todavia, a leitura da sentença proferida nas ações pretéritas
evidencia
que
, além de haver identidade de partes e causa de pedir,

os pedidos formulados na presente ação dependem da reabertura de discussão sobre

fatos que já foram
integralmente submetid
os
à apreciação jurisdicional, inclusive sob o mesmo fundamento atualmente invocado.

Com
efeito
,
conforme

relatório
,
na

A ção de R eintegração de P osse anteriormente

ajuizada
pela
autora

em

desfavor
de Manoel Brito de Sousa e
Jovino

Gomes de Souza,
afirmou
,
“
que

mantém
a posse
sobre

imóvel
rural de 112 hectares e 5.000 m2
há

mais
de 22
anos
, inclusive com
título

definitivo

em

seu

nome
,
localizado
à
margem

direita
da
Rodovia
BR163 –
altura
do km 40 – com
os

limites
e
confrontações

descritas
no formal de
partilha

extraído
do
inventário
de Benedito Ramos de Brito.
Entretanto
,
ao
se
ausentar

temporariamente
,
teve

seu

imóvel

invadido

por

pessoas

que
se
nominavam

integrantes
do MST,
pretensamente

comandados

pelo

requerido
Manoel de Brito. Assim,
requereu
a
concessão
de
liminar
de
reintegração

na
posse da
área
e no
mérito

que

seja

concedida
a “posse
efetiva
e de
direito

conforme

lhe

garante

a

escritura

pública

na
forma legal, com a
necessária

emissão
da
reintegração

por

decisão
judicial
”.

A
Ação de Oposição n. 0020467-60.2013.8.11.0002
, por sua vez, foi proposta por
Celso
Biancardini
Gomes da Silva
em face da autora,
Eulalia Ramos de Brito,

Manoel de Brito e Espólio de Jovino Gomes de Souza,
sob fundamento de que
a área objeto do pedido de reintegração de poss
e
da autora, seria de propriedade do opoente, que exercia a posse sobre ela desde os idos de 1977
.

Na oposição, analis
aram
-se os títulos de domínio invocados p
or ambas as
partes,
resolvendo-se a controvérsia com fundamento na melhor posse, em favor do opoent
e. A questão foi apreciada
de maneira
aprofundada
na sentença
,
envolvendo
a origem da ocupação, a cadeia fática e documental da área e a consistência dos títulos apresentados pelas partes, concluindo que o opoente (
Celso
Biancardini
Gomes da Silva)
exercia a posse sobre o imóvel desde longa data, com base em cadeia aquisitiva própria, sendo reconhecida a legitimidade de sua ocupação
. Foram
afastadas as alegações da autora acerca da titularidade da área
, por ausência de delimitação geográfica no título apresentado
.

A
ssim, a
não comprovação da tese de domínio, ora renovada, foi
fundamento determinante
da
improcedência da reintegração de posse pretendida
.
Veja-se, neste ponto, o enfrentamento da questão:

“Posteriormente, uma área de 112 ha e 5.000m2 foi invadida motivando a propositura da ação de reintegração de posse,

em apenso, pela oposta Eulália em face de Manoel e Jovino, na qual foi realizada perícia judicial visando estabelecer a

localização da área e eventual sobreposição de matrículas, relatando o seguinte a perita judicial:

Pelos elementos do perímetro (limites e confrontações), contidos na matrícula apresentada pela autora, no 4141,

denominada “Espinheiro ou Itamaracá, não é possível precisar a localização, nem o perímetro, somente sabe-se que é

parte de uma área de 225ha, o correspondente a uma área de 112ha e 5.000m2.

O perímetro descrito na matrícula 4.527, com superfície de 112ha e 5.000m2, de propriedade do Opoente, confere com o

perímetro da planta encartada às fls. 81 e 82, do processo 20467-60/2013, elaborada pelo Ilustríssimo Senhor Lucilo

Libânio de Souza,
o qual está inserido dentro da área arrecada pelo INTERMAT, com superfície de 142,7392ha, objeto deste litígio, e titulada para Jovino Gomes de Souza, tendo sido reconhecida a posse, no ano de 1996.

As duas áreas, tanto a da Autora como a do Senhor Celso
Biancardini
Gomes Silva, estão inseridas dentro da área de

litígio (142,7392ha, arrecadada pelo INTERMAT), ambas desmembradas da propriedade de 225ha de Bendito Ramos de

Brito, com 112ha e 5.000,00m2 cada (fls. 146-v, autos em apenso).

Embora a perita tenha afirmado não haver precisão do local da área da oposta Eulália, pois os títulos apresentados não indicam limites e confrontações
, ela concluiu, após ouvir testemunhas no local da perícia e verificar a existência
vestígios de construção demolida, que a área postulada pela oposta Eulália era a mesma do opoente Celso, acrescentando, ainda, que a área teria sido arrecadada pelo INTERMAT em favor do oposto Jovino.

Ou seja, o imóvel litigioso teria três proprietários imobiliários. Todavia, não é essa a conclusão que se deve chegar.

Primeiro, porque a arrecadação promovida pelo INTERMAT que titulou a área para Jovino foi anulada por sentença judicial transitada em julgada e isso ocorreu após a elaboração da perícia (fls. 141/153).
Com isso a área voltou a ser

titulada apenas em nome do Espólio de Henrique Gomes da Silva, genitor do opoente.

Segundo, a despeito da conclusão da perícia, não se pode
afirma
que a área postulada por Eulália (
matricula
n. 4141, de 112ha e 5.000m2) realmente é o mesmo local onde está o opoente Celso (matrícula 4.527). Ademais, conquanto Eulália possa ter residido naquela região, isso não a torna titular de domínio da área. Eventualmente
poder-se-ia falar em possuidora, mas não proprietária, friso, porque a matrícula n. 4141 não traz elementos para delimitar a área. Assim, tendo o irmão de Eulália alienado sua cota parte ao Sr. Henrique, oportunidade em que houve a delimitação dessa área, impossível conferir a oposta Eulália a titularidade desse mesmo local
, ao menos não do ponto de vista de registro imobiliário
.
É possível concluir, deste modo, que o título dominial apresentado pelo opoente Celso confere com a delimitação in
locu
, ao passo que o título exibido pela oposta Eulália, por sua falta de informações, deixa dúvida quanto a real localização da área que alega ser titular
.
Tem-se, assim, que há apenas um registro imobiliário legítimo e se encontra em nome do genitor do opoente Celso, Sr. Henrique Gomes da Silva
.

(...)

Diante disso, para que o pedido inicial fosse julgado procedente seria indispensável a comprovação por parte da

requerente do exercício da posse sobre o imóvel em questão, o que não ocorreu na espécie, especialmente porque
não basta a simples apresentação de título dominial, desprovido de informações mínimas acerca da real localização da área

para alcançar o desiderato da exordial.”
(ID 346727913).

Portanto, a
lém dos requisitos legais da posse, foi submetida
à apreciação
a
controvérsia relativa à correspondência entre os títulos apresentados e a área litigiosa, concluindo
-se
pela prevalência do título do ora requerido
/apelado

(Celso)
e pela impossibilidade de individualização da área invocada pela autora
.

A
petição inicial da presente ação declaratória
, por sua vez,

não introduz elementos
novos
aptos a infirmar a conclusão anterior

quanto à prevalência do título do opoente
.

A
pretendida
anulação do procedimento administrativo e dos títulos de domínio dos requeridos baseia-se
nos mesmos fundamentos já enfrentados nas ações pretéritas
,
acrescentando-se

afirmação
genérica
de inconsistências no laudo pericial que embasou a solução da
s

ações

anteriores
. No entanto, a impugnação aos critérios técnicos adotados deveria
ter sido objeto de alegação nos autos em que foi produzida a prova
pericial
.

Quanto aos fundamentos
, a autora
limit
a
-se a
reiterar
a
s alegações de
sobreposição de áreas, vícios na atuação do INTERMAT e
e

nulidade
do
s
registro
s
adverso
s
que teriam sido produzidos pelos requeridos
, sem, contudo, apresentar
elemento
idône
o

acerca da
delimitação da área ou
sua
individualização
.

A
ssim, a

pretensão
de
declaração de validade do título da autora e invalidação dos títulos
dos requeridos
(
Celso
Intermat
e Incra
)
,
constitui desdobramento direto da mesma controvérsia já apreciada
.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, ao passo que o art. 508 do mesmo diploma impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido alegadas no processo anterior.

Embora ações possessórias visem proteger apenas o fato da posse (
jus
possessionis
), o Direito brasileiro permite que, em caso de dúvida, a posse seja atribuída a quem demonstre o domínio (propriedade), conforme a Súmula 487 do STF ("
Na ação de reintegração, disputada a posse com base no domínio do bem, a posse deve ser atribuída à proprietária
")
, precisamente o que ocorre no caso em análise
.

Portanto, tendo

sido apreciada
a controvérsia acerca da titularidade
, que
constituiu premissa necessária para o reconhecimento da posse,
tal questão
encontra
-se
acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 503, §1o, do Código de Processo Civil
, o que impede sua reapreciação, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 508, do CPC)
.

Por fim, a
pretensão de anulação do
processo desapropriatório
por ausência de
citação, não possui autonomia apta a afastar a coisa julgada.

Isso porque a eventual procedência dessa tese pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da titularidade da área em favor da autora, condição indispensável tanto para invalidar a desapropriação quanto para viabilizar eventual habilitação em crédito expropriatório.

Pelo
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026